Tribunal: STF
Processo: MS 38602
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão ou contradição a serem sanadas. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Solução do presente mandamus suficientemente fundamentada e amparada nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência do STF. In casu, não houve o decurso do prazo de 1 (um) ano entre a data na qual o CNJ tomou ciência inequívoca do julgamento realizado pelo TRF da 3ª Região e a data em que foi autorizada a instauração da revisão disciplinar pelo Plenário do Conselho.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.